Tribunal: TJDFT
Processo: 0817534-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PROTESTOS E ANOTAÇÕES RESTRITIVAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida a: (i) declarar a nulidade dos contratos de fornecimento de água e esgoto firmados fraudulentamente em nome do requerente, bem como a inexistência dos respectivos débitos; (ii) determinar que a CAESB cancele, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após sua intimação pessoal, todos os protestos vinculados às referidas inscrições, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00; (iii) determinar que a CAESB se abstenha de incluir o nome do requerente em cadastros de inadimplência, de promover novos protestos ou de realizar qualquer cobrança relacionada aos débitos declarados inexistentes, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 100,00 por cobrança indevida comprovada, limitada a R$ 3.000,00; e (iv) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o montante fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional ao dano alegado. Requer a redução do valor fixado. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução, à luz das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o requerente informa que reside no exterior desde 2015 e que, em 2022, constatou a existência de anotações restritivas em seu CPF e de protestos relacionados a supostos débitos perante a empresa requerida, concessionária do serviço público de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. Afirma que não é consumidor dos serviços prestados pela requerida, pois não possui imóveis em Brasília, e que os débitos de que tem conhecimento somam R$ 14.421,49. Sustenta que seus dados foram utilizados de forma fraudulenta e requer a declaração de inexigibilidade dos débitos, o cancelamento definitivo dos protestos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Os pedidos foram julgados procedentes.
5. Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a inscrição indevida do recorrido em cadastro de proteção ao crédito, bem como a configuração de dano moral. Logo, o presente recurso cinge-se a debater o quantum fixado a título de indenização.
6. Nesse tocante, verifica-se dos autos que o recorrido se encontra em situação de especial vulnerabilidade fática, pois reside no exterior desde o ano de 2015, circunstância que, por si só, agrava a dificuldade de ciência tempestiva dos protestos indevidamente lavrados em seu nome, bem como das anotações restritivas lançadas em cadastros de inadimplentes no território nacional. Soma-se a isso o fato de que o recorrido não mantém qualquer imóvel no Distrito Federal, tampouco é possuidor ou locatário de bem imóvel em Brasília, o que reforça a absoluta inverossimilhança da contratação dos serviços de fornecimento de água e esgoto atribuída a ele. Ainda assim, a prestadora de serviço deixou de adotar cautelas mínimas antes de proceder à celebração do contrato, evidenciando falha grave na prestação do serviço.
7. Ressalta-se que nem a fotografia nem as assinaturas apostas no suposto contrato guardam compatibilidade com aquelas constantes do documento oficial do recorrido (CNH), assim como não há semelhança entre a assinatura constante no alegado contrato de locação e aquela por ele habitualmente utilizada, circunstâncias que evidenciam a utilização indevida de seus dados pessoais por terceiro não identificado. Denota-se, portanto, ausência de qualquer mecanismo efetivo de segurança por parte da requerida, que permitiu a contratação por pessoa manifestamente ilegítima, com prejuízos que extrapolam o mero dissabor cotidiano. Com efeito, os danos experimentados pelo recorrido assumem relevo ainda maior se considerado que as inscrições indevidas resultaram em mais de 60 protestos e 28 anotações negativas junto ao SERASA, decorrentes de supostas pendências comerciais que jamais foram por ele contraídas. Trata-se de restrição massiva e reiterada de crédito, apta a causar abalo significativo à honra objetiva do consumidor.
8. Nesse contexto, o valor arbitrado na origem — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — mostra-se compatível com a extensão do dano, adequado à função compensatória e pedagógica da indenização, e plenamente alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o Juízo monocrático é o principal destinatário das provas, cabendo-lhe valorar as circunstâncias do caso concreto para fixação do quantum indenizatório, sendo a intervenção da instância revisora admissível apenas quando evidenciada flagrante desproporção, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.